Tribunal: TJPA
Processo: 0816077-16.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816077-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ALEXANDRE VINICIUS OLIVEIRA DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0816077-16.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
AGRAVADO: ALEXANDRE VINICIUS OLIVEIRA DUARTE
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DE TRÂNSITO ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE LICENCIAMENTO SEM PAGAMENTO DE MULTA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/PA contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara que deferiu tutela provisória para suspender a exigibilidade de multa de trânsito registrada em veículo adquirido posteriormente pelo agravado, autorizando o licenciamento e o pagamento do IPVA sem restrição e fixando multa cominatória em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar na ação, ainda que a multa tenha sido aplicada por outro ente autuador; (ii) estabelecer se é válida a concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade da multa e permitir o licenciamento do veículo adquirido após a ocorrência da infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O DETRAN/PA possui legitimidade passiva, pois, embora não tenha aplicado a penalidade, é o responsável pelo registro, controle e operacionalização das restrições administrativas que inviabilizam o licenciamento, nos termos do art. 22, II, do CTB.

A jurisprudência do TJPA e do STJ reconhece a legitimidade do DETRAN em ações que discutem infrações registradas em seus sistemas, ainda que lavradas por outros entes autuadores.

Restou demonstrado que a infração ocorreu em momento anterior à aquisição e transferência do veículo pelo agravado, o que evidencia, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito à exclusão da penalidade.

O perigo de dano é patente, pois a exigência da multa impede o licenciamento e o pagamento do IPVA, restringindo o uso regular do veículo e expondo o proprietário a novas autuações.

A ausência de notificação válida do atual proprietário compromete a legalidade da cobrança da multa, em afronta ao contraditório e à ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV), sendo aplicável a Súmula 127 do STJ.

A tutela de urgência foi corretamente deferida, pois presentes os requisitos do art. 300 do CPC, não havendo risco de irreversibilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O DETRAN/PA possui legitimidade passiva para responder em demandas que visam à suspensão de penalidades de trânsito registradas em seus sistemas, ainda que lavradas por outros entes. Precedentes TJPA.

É ilegal condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento de multa aplicada em momento anterior à aquisição, sem prévia notificação válida do proprietário atual.

A concessão de tutela provisória é cabível quando presentes a plausibilidade do direito e o risco de dano decorrente da restrição administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 300 e 537, §1º, II; CTB, arts. 22, II, 131, §2º, 281 e 282.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2998, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário; STJ, Súmula nº 127; TJPA, Apelação Cível nº 0001162-34.2003.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 26.05.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0804796-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 23.06.2025; TJ-BA, Apelação nº 0137429-89.2003.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 15.05.2024; TJ-PB, Remessa Necessária nº 0805796-18.2022.8.15.0181, Rel. Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas; TJ-SP, Remessa Necessária nº 1012586-03.2024.8.26.0005, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 08.10.2024; TJ-MT, Remessa Necessária nº 1012391-05.2016.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 29.04.2020.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
2 de outubro de 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0802474-69.2025.8.14.0065, deferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor.

Na ação de origem, o autor Alexandre Vinicius Oliveira Duarte ajuizou demanda em face do DETRAN/PA, pleiteando a suspensão dos efeitos da multa de trânsito constante no Auto de Infração nº T656718889, sob o fundamento de que a infração fora cometida em 23/12/2023, em momento anterior à aquisição do veículo de placa QVO4A14, realizada em 19/06/2024, com transferência efetivada em 05/08/2024. Alegou que a exigência da multa inviabilizava o licenciamento do veículo e o pagamento do IPVA, trazendo-lhe risco de dano irreparável

Formulou, assim, pedido de concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa e autorizar o licenciamento e o pagamento do IPVA do veículo sem a restrição da penalidade administrativa.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

"Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência para: Determinar ao DETRAN/PA que suspenda imediatamente a cobrança da multa registrada sob o Auto de Infração nº T656718889; Autorizar o licenciamento e o pagamento do IPVA do veículo de placa QVO4A14 sem qualquer restrição relacionada à mencionada multa; Fixar multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 9.000,00 (nove mil reais), em caso de descumprimento desta decisão."

Inconformado com a decisão, o DETRAN/PA interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, o agravante sustentou, em síntese, que a multa questionada fora lavrada e lançada pela Polícia Rodoviária Federal – PRF, órgão federal que não integra o polo passivo da ação originária, inexistindo competência do DETRAN/PA para suspender ou desconstituir infrações de trânsito lavradas por outro ente autuador. Alegou, portanto, ilegitimidade passiva e impossibilidade de cumprimento da decisão agravada, razão pela qual a cominação de multa diária se mostraria descabida, nos termos do art. 537, § 1º, II, do CPC

No mérito, afirmou que a responsabilidade pelo pagamento das multas é de natureza
propter rem
, recaindo sobre o atual proprietário do veículo, ainda que não tenha sido o responsável pela infração, conforme o art. 131, § 2º, e art. 282, § 3º, ambos do CTB, interpretação já validada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2998. Invocou, ainda, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecendo a legalidade da cobrança contra o atual proprietário e a ilegitimidade do DETRAN estadual em casos análogos

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, inclusive a multa cominatória, e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para revogar a tutela concedida, sob os fundamentos de ilegitimidade passiva, impossibilidade de cumprimento da ordem judicial e ausência de ilegalidade na cobrança da multa

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada, por entender que, no momento processual, estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito do autor e o perigo da demora, diante do risco de indevido impedimento ao licenciamento do veículo

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que a infração ocorreu antes da aquisição do veículo, não podendo responder por penalidade vinculada ao antigo proprietário .

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Preliminar de ilegitimidade passiva

Em sede de preliminar, em apertada síntese, sustenta o patrono do ente recorrente que o DETRAN/PA carece de legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a infração de trânsito impugnada foi lavrada por órgão federal distinto, sendo este, portanto, o responsável direto pelos atos administrativos ora questionados.

De plano, cumpre afastar a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo Recorrente. Isso porque, nos termos do art. 22, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao DETRAN, enquanto órgão executivo estadual de trânsito, a coordenação, controle e execução das atividades de registro de veículos, bem como de licenciamento e arrecadação de multas.

Não obstante a infração tenha sido lavrada por outro ente autuador, é o DETRAN/PA quem mantém o registro do veículo em seu sistema e, por consequência, promove a exigência de regularização para fins de licenciamento anual. Neste contexto, quando a multa impugnada compromete diretamente a regularidade do licenciamento, é legítima a postulação contra o órgão estadual que mantém e opera os sistemas que impedem tal regularização, sendo inafastável sua legitimidade para integrar a lide.

Nessa linha, está Corte tem reiteradamente reconhecido a legitimidade passiva do DETRAN/PA em demandas que visam à suspensão ou anulação de infrações de trânsito, ainda que originadas de outros entes, por ser ele o órgão encarregado de operacionalizar os efeitos dessas penalidades, dentre as quais, destaco as seguintes ementas:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTAS DE TRÂNSITO. RENOVAÇÃO DE CNH. COMPETÊNCIA DO DETRAN. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 312 DO STJ. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DUPLA INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o DETRAN/PA possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, ainda que as multas tenham sido aplicadas por outro órgão
; (ii) estabelecer se é legítima a recusa na renovação da CNH em razão de débitos oriundos de multas de trânsito supostamente não notificadas conforme determina a legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do DETRAN/PA é reconhecida, pois, mesmo não sendo o aplicador direto das penalidades, é o responsável pela arrecadação dos valores e pela renovação da CNH, conforme dispõe o art. 22, II, do CTB.

4. A jurisprudência do TJPA confirma a legitimidade do DETRAN em casos análogos, considerando sua atribuição administrativa nos trâmites de renovação e cobrança de multas.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001162-34.2003.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MULTAS DE TRÂNSITO REGISTRADAS POR ÓRGÃO MUNICIPAL. INTEGRAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA
. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 .
A questão em discussão consiste em definir se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar em ação que visa à suspensão de sanções e cobranças administrativas relativas a infrações de trânsito lavradas por órgão municipal (DEMUTRAN de Novo Repartimento).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O DETRAN/PA integra o sistema de registro de infrações de trânsito (RENAINF), exercendo papel relevante na gestão e operacionalização de sanções administrativas, inclusive aquelas oriundas de órgãos municipais, razão pela qual responde pelas consequências práticas da existência desses registros . 4.Ainda que o órgão municipal seja o autuador originário, o DETRAN/PA atua na arrecadação e vinculação dessas penalidades à situação cadastral do veículo, sendo responsável por impor restrições ao licenciamento em razão dos débitos registrados. 5.A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece reiteradamente a legitimidade passiva do DETRAN/PA em ações que discutem penalidades de trânsito, inclusive quando não foi o órgão autuador, dada sua competência para operacionalizar as consequências administrativas dessas infrações
. 6.A medida liminar concedida tem natureza provisória e efeitos reversíveis, não implicando prejuízo irreparável à Autarquia, pois permite a suspensão temporária das sanções até o julgamento definitivo da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 .Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.O DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar em ação que visa à suspensão de penalidades de trânsito registradas por órgão municipal, em razão de sua responsabilidade pela gestão dos efeitos administrativos decorrentes da integração sistêmica no RENAINF. 2 .A ausência de ingerência direta sobre o auto de infração não afasta a responsabilidade do DETRAN pela imposição de restrições vinculadas ao licenciamento veicular. 3.A concessão de tutela provisória para suspender temporariamente os efeitos de infrações é medida reversível e não acarreta prejuízo irreparável à Administração(...)

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08047969720248140000 27968906, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 23/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Portanto, ainda que a sanção administrativa tenha sido aplicada por outro órgão, havendo atribuições do DETRAN dentro de sua esfera de competências legais, não há como ser acolhida a alegação de ilegitimidade passiva.

Desta forma,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A decisão recorrida deferiu a tutela de urgência para determinar ao DETRAN/PA a imediata suspensão da cobrança da multa registrada sob o Auto de Infração nº T656718889, bem como autorizar o licenciamento e o pagamento do IPVA do veículo de placa QVO4A14 sem qualquer restrição relacionada à mencionada penalidade, fixando multa cominatória em caso de descumprimento.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio do qual se antecipa, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, seja em primeira instância, seja em grau recursal. Para a concessão da medida de urgência, faz-se imprescindível a presença dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, ambos os requisitos restam satisfeitos.

O agravado logrou demonstrar, documentalmente, que adquiriu o veículo em 19/06/2024, com transferência efetivada em 05/08/2024, enquanto a infração impugnada teria ocorrido em 23/12/2023, portanto em momento anterior à aquisição. Ressalto também que a aquisição foi devidamente informada ao DETRAN, conforme consta no documento de ID n° 144782074 (autos de origem), no qual o próprio órgão informa ao ora agravado que a transferência de propriedade de veículo foi efetivada com sucesso.

Tal circunstância reforça, ao menos em juízo de cognição sumária, a plausibilidade de sua pretensão, notadamente ao pleitear a exclusão de responsabilidade por penalidade administrativa cuja origem se vincula a conduta de proprietário anterior, em data anterior à sua posse e domínio do bem.

De igual modo, o perigo de dano se faz presente na medida em que a manutenção da restrição administrativa inviabiliza o licenciamento e o pagamento do IPVA do veículo, comprometendo o uso legítimo do bem e sujeitando o agravado a autuações e sanções adicionais, inclusive de ordem criminal.

Somado a isso, destaco que o Código de Trânsito Brasileiro traz a previsão de que eventual penalidade aplicada ao condutor/proprietário do veículo deverá ser precedida da regular notificação, senão vejamos,
in verbis
:

"Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. [redação dada pela Lei nº 9.602/98]

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade"

Destarte, a necessidade de notificação ao proprietário está embasada na previsão constitucional de que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (art. 5º, LV, da CF/88).

Portanto, é dever da autoridade de trânsito notificar o condutor acerca da existência de penalidade a ser aplicada em virtude da condução de veículo automotor, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e Constituição Federal, sob pena de ilegalidade.

No caso dos autos, constatei que a parte agravada não foi notificada das infrações de trânsito constantes no boleto de licenciamento de seu veículo.

Outrossim, a recusa do licenciamento do veículo da agravada sem o pagamento das referidas infrações é vedada, tendo em vista o entendimento firmado no colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido que é ilegal, como condição para o licenciamento do veículo, a exigência do pagamento de multa imposta sem a prévia notificação do infrator para defender-se em processo administrativo.

Nesse sentido, transcrevo o que consta na Súmula 127 do STJ:

“Súmula 127 - "É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado".

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. RENOVAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS. IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÕES PRÉVIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 127, DO STJ. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. COMANDO SENTENCIAL MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-BA - Apelação: 01374298920038050001, Relator.: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. RENOVAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 312 DO STJ. LICENCIAMENTO ASSEGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.
DESPROVIMENTO. (TJ-PB - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08057961820228150181, Relator.: Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, 2ª Câmara Cível)

REEXAME NECESSÁRIO –
Mandado de Segurança – Veículo de propriedade da impetrante conduzido por terceiro e aprendido por falta de licenciamento – Licenciamento condicionado ao pagamento de multas – Pretensão de liberação do veículo sem pagamento de multa, taxas de remoção e estadias – Admissibilidade – Inexistência de comprovação de que a proprietária foi notificada das infrações cometidas para possível defesa – Ilegalidade, outrossim, da apreensão do veículo por tempo indeterminado, em decorrência da impossibilidade de realização do licenciamento, o que caracterizaria confisco, nos termos da Súmula nº 127 do STJ - Sentença de concessão da ordem impetrada mantida
– REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. "É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado" (Súmula nº 127 do STJ). (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10125860320248260005 São Paulo, Relator.: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 08/10/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/10/2024)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEMANDADO –
LICENCIAMENTO DO VEÍCULO – EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DAS MULTAS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – ILEGALIDADE
– SENTENÇA RATIFICADA. O órgão estadual de trânsito é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, quando se trata do condicionamento do licenciamento do veículo ao pagamento das multas, o que ocorre no caso. A ação mandamental é cabível quando o objeto for a possibilidade de licenciamento de veículo sem o pagamento de multas, bem como a nulidade delas, desde que o impetrante não tenha sido regularmente notificado. Nos casos em que os documentos consignados são suficientes para corroborar com os fatos narrados, não há falar em ausência de provas. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN/MT, no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de veículo ao pagamento de multas. O órgão estadual de trânsito é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, quando se trata do condicionamento do licenciamento do veículo ao pagamento das multas, o que ocorre no caso. A ação mandamental é cabível quando o objeto for a possibilidade de licenciamento de veículo sem o pagamento de multas, bem como a nulidade delas, desde que o impetrante não tenha sido regularmente notificado. Nos casos em que os documentos consignados são suficientes para corroborar com os fatos narrados, não há falar em ausência de provas.
Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN/MT, no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de veículo ao pagamento de multas.
(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10123910520168110041 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/04/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/05/2020)”

Nesse cenário, entendo que a r. decisão agravada observou adequadamente os pressupostos legais para concessão da tutela de urgência, e não se revela merecedora de reforma neste instante processual.

DISPOSITIVO
Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.
É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 09/10/2025